Tribunal: TJSP
Processo: 0000290-71.2016.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578, da Comarca de Ipauçu, em
que é apelante CARLOS ALEXANDRE MESSIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
2/16
APELAÇÃO no 0000290-71.2016.8.26.0578 VOTO No 44872
Comarca: Ipauçu (Processo no 0000290-71.2016.8.26.0578)
Juízo de Origem: Vara Única
Magistrado Sentenciante: André Luiz da Silva da Cunha
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: CARLOS ALEXANDRE MESSIAS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
CARLOS ALEXANDRE MESSIAS,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, e à
suspensão
do
direito
de
conduzir
veículos
automotores por 02 (dois) meses, concedido o
benefício do artigo 77 do Código Penal, com a
condição de, no primeiro ano, prestar serviços à
comunidade, como incurso no artigo 306 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
3/16
9503/97 e artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos
do Código Penal, em concurso material (fls.
124/129),
apela
(fls.
182/185),
postulando
absolvição, sob a alegada insuficiência do conjunto
probatório.
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
194/195), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 205/208).
É o relatório.
Foi o apelante denunciado, processado e condenado porque, segundo a
denúncia, no dia 19.08.2016, por volta das
23h30min, na Rodovia Raposo Tavares, Cidade e
Comarca de Itapevi, conduzia o veículo GM/Monza
SLE 2.0, placas AKT-2220, verde, ano 1989/1989,
na
referida
via
pública,
com
a
capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
4/16
psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, apresentando concentração superior a 0,3
miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima descritas,
Carlos, prevalecendo-se de relações domésticas,
familiares e de coabitação contra a mulher,
ofendeu a integridade corporal de sua ex- companheira Daiane Aparecida dos Santos,
causando-lhe lesões corporais e ameaçou-a, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
consistente em sua morte.
Segundo a denúncia, denunciado
e
vítima
conviveram
maritalmente
por
aproximadamente sete anos, possuindo três filhos
deste relacionamento, porém, estavam separados.
Expõe a inicial acusatória que, no
dia dos fatos, o acusado, ao ficar sabendo que sua
ex-companheira iria a uma festa, ligou para
Henrique Lazaro, chamando-o para que ele fosse
até as proximidades da residência da ofendida. Em
seguida, o denunciado encontrou seu amigo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
5/16
local e passaram a acompanhar o veículo ocupado
pela vítima Daiane.
Contudo, o acusado, assumiu a
direção do veículo automotor, após ter ingerido
bebidas alcóolicas. Na sequencia, conduziu seu
veículo, perseguindo o veículo GM/Celta, no qual
estava sua ex-companheira. Durante a perseguição
o acusado disse ao amigo
Henrique
que
mataria todos os ocupantes do outro veículo,
oportunidade em que jogou o automóvel contra o
veículo ocupado pela ofendida, o que fez com que
a condutora, Patrícia Convento da Silva, parasse o
carro.
Narra
a
denúncia
que,
na
sequencia, o acusado desceu de seu veículo
munido com uma peça conhecida popularmente
como “macaco” e foi em direção de Patrícia,
oportunidade em que desferiu golpes na região da
cabeça
dela.
Douglas
da
Silva
Torquato,
imediatamente, desceu do veículo e foi em direção
do acusado, sendo que este, ainda, desferiu golpes
contra Douglas, ocasião na qual entraram em luta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
6/16
corporal. Ainda, o acusado foi em direção a outra
ocupante do veículo Leidiane Marques Martins,
onde puxou os cabelos e ainda pegou o celular
dela. Ato contínuo o acusado foi em direção a
vítima Daiane, puxando-a para foram do veículo e
jogando-a no acostamento. Nesta oportunidade, a
vítima pegou o celular de Leidiane e entregou para
a mesma, ocasião na qual, os outros três
ocupantes do veículo (Patrícia, Douglas e Leidiane)
deixaram o local.
Em seguida, o denunciado pegou
a vítima pelos cabelos, jogou-a no matagal e, com
as mãos, apertou o pescoço dela, enforcando-a,
provocando-lhe lesões corporais. Consta que as
agressões somente cessaram após a intervenção de
Henrique Lázaro, amigo do acusado.
Arremata
a
vestibular
asseverando que os policiais chegaram no local e
realizaram a abordagem do denunciado. Em razão
dos
sinais
de
embriaguez
apresentado
pelo
acusado, tais como odor etílico e olhos vermelhos,
foi realizado o teste do etilômetro, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
7/16
evidenciou que ele dirigia com concentração de
0,35 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
A condenação do réu era de rigor
e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. 26/27, 29/33, 41,
49/50 e mídia anexa).
Na primeira etapa da persecução
penal (fls. 26/27), o apelante permaneceu silente.
Em Juízo, confessou o crime. Disse que a vítima e
ele estavam separados, mas que estavam tentando
se reconciliar. No dia dos fatos a vítima lhe
informou que iria à festa do peão de Timburi,
razão pela qual ficou muito nervoso, com raiva.
Passou na casa de um amigo e juntos usaram
maconha, ficou muito alterado e viu a vítima
saindo, tendo seguido o carro onde ela estava.
Afirmou ter batido na lateral do carro de Patrícia e
admitiu ter brigado, mas não se recorda de ter
agredido a vítima ou outras pessoas. Soube que
tinha brigado com o rapaz
Douglas -, quando
estava detido. Quanto à bebida, disse ter ingerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
8/16
vodca - quando estava parado no local. Relatou
que seu amigo separou a briga e que ele ficou
dentro do carro para se acalmar, momento em que
a vítima voltou e não queria conversa, pois teria
ficado
assustada.
Depois
disso,
os
policiais
chegaram. Não se recorda de ter agredido a vítima.
Após passar o efeito da maconha, ingeriu bebida.
Tinha ciência de que havia medida protetiva e que
não podia se aproximar da vítima (mídia anexa).
A vítima Daiane, em juízo, disse
que estava indo a uma festa, em Timburi, e que o
acusado passou a seguir o veículo em que ela
estava, com os faróis apagados (soube pelo amigo
do acusado), vindo a abalroá-lo. Quando pararam o
veículo, o acusado agrediu Patrícia soube que a
agressão foi com um “macaco”, mas ela não viu -,
em seguida ele entrou em luta corporal com
Douglas. O acusado tinha um “macaco” na mão,
puxou Leidiane pelo cabelo e a tirou para fora do
carro. Os ocupantes do veículo em que ela estava
entraram no veículo e saíram de lá, deixando-a
sozinha, momento em que o acusado bateu nela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
9/16
Ela correu, se escondeu no meio do mato junto
com o amigo do acusado Henrique - e o acusado
saiu com o carro, deu a volta e foi atrás dela,
encontrando-a. Relatou que foi empurrada e que o
acusado passou a enforcá-la, momento em que o
amigo do acusado o puxou e ele parou de agredi-la
e se perguntou: “o que estou fazendo?”. Voltaram
para o acostamento e ele queria que ela entrasse
no carro, o que ela negou. Disse que seguia pelo
acostamento quando a viatura policial chegou.
Estava
no
veículo
com
Patrícia,
Douglas
e
Leidiane. Disse ter sido agredida pelo acusado,
anteriormente, quando eles se separaram. Não
sabe dizer se o acusado tinha ingerido bebida
alcóolica e confirmou que tinha medida protetiva.
Por fim, afirmou que o acusado dizia que a
mataria, pois ela havia saído e deixado os filhos
em casa (mídia anexa).
As
testemunhas
Leidiane,
Patrícia e Douglas declararam, em juízo, como se
deu a abordagem do acusado, relatando que este
teria colidido com o veículo em que eles estavam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
10/16
bem como que relataram que o réu teria agredido
Patrícia, Douglas e Leidiane e que tomou o celular
desta, puxou o cabelo da vítima e a arrastou para
longe de onde estavam, oportunidade em que as
testemunhas conseguiram empreender fuga e
acionar a polícia. Ressaltaram que, em razão de
terem saído do local, deixando a vítima, não
presenciaram
as
agressões
por
ela
sofridas.
Douglas asseverou, ainda, que o acusado dizia que
estava
armado
e
que
mataria
a
todos.
Confirmaram que o réu dirigia o veículo (mídia
anexa).
O policial militar João Paulo, em
juízo, relatou que, no local, o acusado estava
conversando com a vítima e se entregou. A vítima
tinha escoriações e estava assustada. O teste do
etilômetro foi realizado na delegacia, constatando
embriaguez (mídia anexa).
A testemunha Manoel Antônio da
Silva, amigo do acusado, em juízo, relatou
antecedentes (mídia).
A
versão
apresentada
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
11/16
acusado, de que teria ingerido bebida alcóolica
após dirigir, enquanto no local dos fatos, bem
como que não se recordava do acontecido, restou
isolada do acervo probatório.
A vítima relatou de modo claro e
coeso como se deu a agressão e ameaça pelo réu, e
sua
fala
foi
corroborada
pelas
demais
testemunhas, presenciais, de que o acusado
agrediu a todos, não só a Daiane, embora as
testemunhas
não
tenham
presenciado
a
esganadura por ela sofrida.
Como
reiteradamente
se
tem
decidido, a palavra da vítima, se coerente e
uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De
outra
parte,
não
se
demonstrou qualquer motivo para que a ofendida
viesse a acusar o acusado gratuitamente de crimes
tão graves.
Outrossim,
é
cediço,
que
a
palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes de violência doméstica ou familiar, pois,
via de regra, são cometidos na clandestinidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
12/16
sem testemunhas presenciais.
Neste sentido:
“DELITO
DE
AMEAÇA
-
VIOLÊNCIA
DOMESTICA
-
AMEAÇA APTA A INTIMIDAÇÃO
DA
VÍTIMA
-CONFIGURAÇÃO
-
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade:
Sendo a ameaça idônea e séria,
capaz de causar temor na vítima, caracterizado está o delito de ameaça. PROVA
-
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM
DEMAIS
PROVAS
DOS
AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A
palavra da vítima representa
viga
mestra
da
estrutura
probatória e sua acusação firme
e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza
o édito condenatório. Recurso
não provido” (TJSP - Ap. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
13/16
0000330-06.2009.8.26.0382,
Relator J. Martins, julgado. em
13/12/2012,
15a Câmara Criminal). Corroborando a versão acusatória, tem-se o boletim médico que
comprova, inequivocamente, que a vítima sofreu
lesões corporais de natureza leve.
Tocante à embriaguez, o acusado
admitiu ter consumido maconha antes de conduzir
o veículo automotor e realizado o teste do
etilômetro, resultou em 0,35 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar, superior ao limite legal,
portanto.
E não lhe socorre a alegação de
que teria consumido a bebida no local dos fatos,
após conduzir o veículo, pois nenhuma prova fez
neste sentido, apesar de estar acompanhado de
um amigo
Henrique que não foi ouvido sob o
crivo do contraditório.
Não trouxe o acusado qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
14/16
prova que pudesse ilidir a sua responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido
e
os
argumentos oferecidos pela defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada
de novo foi alegado que infirmasse as conclusões
da decisão recorrida.
Oportuno ressaltar que, sendo
séria e idônea a ameaça, a ponto de intimidar a
ofendida, configura-se o delito do artigo 147,
caput, do Código Penal, cujo elemento subjetivo
consiste na vontade livre e consciente de ameaçar
alguém de um mal injusto e grave.
Nesse passo, tem-se que a vítima
já
possuía
medidas
protetivas,
que
foram
descumpridas pelo acusado.
A propósito:
“Nélson Hungria observa que a
ameaça é um crime formal isto é,
consuma-se ainda quando, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
15/16
concreto, não se verifique o resultado (intimidação) visado
pelo agente, dês que a ameaça,
considerada em si mesma, seja
idônea
para
atemorizar
um
homem comum (Comentários ao
Código Penal, vol. VI: 184, 4a ed.,
Forense)” (Rel. WALTER TINTORI
JUTACRIM 100/328).
Por fim, como bem ressaltou o
Ministério Público, em suas contrarrazões, a
ameaça era, de fato, séria, vez que o acusado
responde a crime de homicídio que vitimou Daiane
Autos no0000475-83.2017.8.26.0252.
No tocante às reprimendas e
regime impostos, verifica-se que foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades do caso concreto e de acordo com
o livre e prudente convencimento do MM. Juízo de
Primeiro Grau.
Nada há, portanto, a ser reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000290-71.2016.8.26.0578 - Voto no 44872
16/16
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator